Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS. 104 – A E B DO CDC. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. NÃO PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FRUSTRADA A CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS MEDIANTE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do art. 54 – A do CDC considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

2. O artigo 3o do Decreto n°. 11.150, de 26/07/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, considera mínimo existencial o valor de R$ 600,00.

3. Uma vez comprovada a impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo da parte autora, sem comprometer o seu mínimo existencial, deve ser reconhecida a qualidade de superendividada da consumidora.

4. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu a inclusão dos artigos 104 – A e B ao Código de Defesa do Consumidor, definiu rito específico para as ações de repactuação de dívidas por superendividamento.

5. O rito especial dos arts. 104 – A e B do CDC estabelece um procedimento bifásico, cuja fase inicial consiste na tentativa de conciliação entre as partes, com a presença de todos os credores, ocasião em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Frustrada a conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, caso o consumidor seja enquadrado como superendividado.

6. Reconhecendo-se a condição de superendividada da autora, deve a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que seja iniciada a segunda fase do procedimento definido nos arts. 104 – A e B do CDC, instaurando-se processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, conforme art. 104 – B do CDC.

7. Sentença anulada de ofício.